Tribunal: STF
Processo: RE 1316257
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADO. POSSE NO CARGO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA. 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ante a impropriedade de revolvimento de matéria fático-probatória e a reinterpretação de legislação infraconstitucional.



    2. A parte agravante sustenta envolvida matéria constitucional, no que violados os arts. 2º; 5º, II; 37; 93; 12, § 4º, da CF/1988 e a Súmula Vinculante 37, em decorrência da extensão a magistrado, com base na isonomia, de vantagem alusiva ao regime jurídico dos membros do Ministério Público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a controvérsia pressupõe reexame de balizas fáticas e reinterpretação de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O pagamento de ajuda de custo a magistrado investido originariamente na carreira não guarda identidade com os temas submetidos à sistemática da repercussão geral nos REs 968.646, 1.059.466 e 1.301.504, nos quais versadas vantagens pecuniárias diversas.



    5. O acórdão recorrido fundamentou-se na análise da legislação infraconstitucional e em aspectos fático-probatórios, o que inviabiliza o exame da matéria em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.